Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0708238-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEIDE PINTO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por NEIDE PINTO COSTA, ora autora/recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora réu/recorrido, forneça à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES NA SEMANA), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. A sentença julgou procedente em parte o pedido para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado com observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF (ID no 48791492). A tutela recursal foi deferida ao ID 49188031. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48791501). A parte autora, ora recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a desistência do presente recurso inominado (ID 49218879). Ouvido, o Ministério Público oficiou pela extinção do feito (ID 50229678). A recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Não obstante a apresentação de contrarrazões, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários uma vez que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito